Tribunal: STF
Processo: ARE 1363803
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG decidiu:



    “Trata-se de recurso inominado manejado contra o projeto de sentença de ID n. 242619132, homologado no mesmo ID, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)



    A recorrente insiste, desde a inicial, que é servidora pública do Município de Córrego Fundo, exercendo a função de Oficial Administrativo II, em cargo efetivo. Alega que foi aprovada em concurso público, tendo entrado em exercício no dia 07 de agosto de 2007. (...)



    A Lei Complementar Municipal n. 021/2010, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo, disciplina, em seus artigos 77 e 95, a concessão de quinquênio e férias prêmio aos servidores que se efetivaram após a vigência da Lei retromencionada: (…).



    Assim, para que o servidor tenha direito ao recebimento de quinquênio, deve integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo antes da aprovação do Estatuto, ou seja, o servidor deve ser efetivado, ingressando no quadro de pessoal, por meio de concurso público realizado anteriormente à aprovação e vigência da Lei Complementar n. 021/2010. 



    Compulsando os autos, verifico que a recorrente passou a integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo em 07 de agosto de 2007, após ser nomeada em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de Telefonista, conforme Termo de Compromisso, Posse e Exercício de ID n. 242619112. Esclareço que com o novo plano de carreira do Município, o cargo da recorrente foi suprimido e transformado em Oficial Administrativo I e II. 



    Quanto ao tempo de serviço de forma ininterrupta, o recorrido não cuidou de impugnar a alegação da recorrente de que a prestação de serviço dele à municipalidade se deu desta forma, tornando o fato incontroverso, cabendo ressalvar que o Município de Córrego Fundo possuía todos os meios de produzir provas nos autos que rechaçassem tal alegação da recorrente. Não o tendo o feito, ônus que lhe competia, por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o fato restou incontroverso nos autos, restando demonstrada a continuidade do serviço público prestado pela recorrente ao recorrido. 



    Na hipótese, a recorrente possui o direito ao pagamento, pelo recorrido, de quinquênio, uma vez que fazia parte do quadro de provimento efetivo do Município antes mesmo da Lei Complementar 021/2010 entrar em vigor, mantendo vínculo de caráter efetivo com o recorrido desde que tomou posse no cargo de telefonista no ano de 2007. 



    Assim, quando a recorrente completou cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, ela passou a fazer jus a um adicional de tempo de serviço de 10% sobre o vencimento de seu cargo, direito assegurado pelo § 1º do artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Córrego Fundo. 



    A cada ano de efetivo exercício no serviço público municipal após esses primeiros cinco anos, a recorrente implementou o direito de ver o referido adicional acrescido de mais 10%, conforme prevê o § 2º do mesmo artigo, limitado a 60%, conforme limitação prevista no subsequente § 3º. (…)



    Não se trata efetivamente de cumulação de adicionais, como pretende fazer crer o recorrido (...). 



    Ora, o direito em questão encontra-se previsto na Subseção III - Do Adicional por Tempo de Serviço, sendo o artigo 77 o único desta divisão da lei. Ou seja, todo o artigo 77 refere-se a um mesmo adicional estabelecido em favor dos servidores municipais de Córrego Fundo, qual seja, o Adicional por Tempo de Serviço, sendo que a gradação do percentual do referido adicional prevista nos parágrafos daquele artigo, por óbvio e por simples interpretação legislativa, não inauguram um novo adicional, mas apenas esmiúçam critérios de concessão deste. (…)



    Isto posto, há que se reconhecer o direito da recorrente de percepção do adicional em grau máximo, eis que após a entrada em vigor do mencionado Estatuto, desempenhou efetivo exercício no serviço público municipal por mais de dez anos, resultante da soma dos primeiros cinco anos necessários à implementação inicial do adicional, e os cinco anos adicionais para implementar os outros 50% do benefício, 10% a cada ano. (…)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedente a pretensão veiculada na exordial determinando que o Município de Córrego Fundo compute, para todos os fins legais, tempo de efetivo e ininterrupto serviço da recorrente desde que entrou em exercício, ou seja, 07.08.2007 e condenando o Município de Córrego Fundo ao pagamento do adicional por tempo de serviço à recorrente, em grau máximo, de 60% sobre seu vencimento base, devido a partir de 06.10.2015, corrigindo-se monetariamente os valores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/7, com redação dada pela Lei 11.960/09, a partir da citação. A prescrição quinquenal será contada da data do requerimento administrativo, que se deu em 06.10.2020” (fls. 2-7, e-doc. 4). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 10).



    4. O agravante argumenta que “demonstrou sim, inequivocamente, que as questões constitucionais suscitadas, além de relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassam os interesses subjetivos das partes” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Sustenta que ”os pedidos feitos pelo Agravado em sua petição inicial vão totalmente de encontro à vedação estampada no inciso XIV do art. 37 da CRFB, que proíbe a sobreposição de vantagens pecuniárias dos servidores públicos” (fl. 6, e-doc. 12). 



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 21.7.2021 (e-doc. 4) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    O agravante limitou-se a argumentar que haveria repercussão geral, pois “a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal diz respeito: (i) à contrariedade ao artigo 37, inciso XIV, da Carta Constitucional, no que tange à condenação do recorrente ao pagamento de acréscimos pecuniários percebidos pelo recorrido (acumulação dos adicionais de quinquênio com os adicionais de anuênio) a serem incorporados no seu vencimento básico; (ii) à contrariedade ao artigo 2º, caput, da CRFB/88, pelo fato do Colegiado de Juízes ter se transformado em legislador positivo, em flagrante usurpação de função típica da instituição parlamentar, para alterar o critério de pagamento de benefício previsto no vigente estatuto municipal LC 21/2010, na forma disciplinada em seu art. 77, § 4º, o qual determina que o pagamento do adicional (anuênio) deve ocorrer somente a partir do requerimento apresentado pelo servidor interessado, fatos estes que exteriorizam a inequívoca repercussão geral na má aplicação do direito e representando gravame ao interesse público através de flagrante desrespeito ao ordenamento jurídico” (fl. 7, e-doc. 8) 



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Na espécie vertente, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.185.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO EM 14.3.2016. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 944.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria “em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu”, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 702.042-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 891.148-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora